Tribunal: TJDFT
Processo: 0710051-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DE AUTOMÓVEL (ART. 157, CAPUT, CP) E CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONFORMISMO QUANTO A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. INOBSERVÂNCIA A ORDEM POLICIAL LOGO APÓS A FUGA COM O CARRO DO LOCAL DO ROUBO. POST FACTUM IMPUNÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inobservância da ordem policial de parada do veículo roubado logo após a fuga do local da subtração do automóvel é post factum impunível, não cabendo a punibilidade do autor do fato pelo crime de desobediência (artigo 330 do Código Penal).
2. No caso, o réu roubou automóvel e não atendeu os avisos sonoros e luminosos de viatura policial logo após a consumação do crime, procurando empreender fuga do local e não propriamente desobedecer a ordem estatal. Assim, correta a sentença que absolveu o réu pelo crime de desobediência.
3. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença mantida.